Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. COBRANÇA EXORBITANTE. CONSUMO DESTOANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À CAUSA DO CONSUMO ATÍPICO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA E PROLONGADA DO FORNECIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação revisional proposta por consumidor de concessionária de serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto em que busca a revisão da fatura de um mês de serviços prestados, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar: (i) a (i)legalidade de cobrança da fatura de outubro/2024; (ii) a (in)existência de dano moral; (iii) o valor da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
4. Verificada cobrança de consumo de água absolutamente incompatível com a média histórica da unidade consumidora e invertido o ônus da prova em favor do consumidor, compete à concessionária demonstrar, de forma concreta e técnica, a regularidade da cobrança e a causa imputável ao usuário, ônus do qual não se desincumbiu.
5. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Todavia, tratando-se de serviço público essencial, como o fornecimento de água para residência de idosos, com a interrupção indevida e prolongada do serviço por mais de três meses, a situação ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.